Tribunal: TJDFT
Processo: 0717061-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS. PROVA DO ADIMPLEMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO.

I – O contrato de prestação de serviços advocatícios não representa título de obrigação líquida certa e exigível, arts. 783 e 784, inc. III, do CPC, quando a credora não comprova satisfatoriamente que adimpliu integralmente a contraprestação que lhe correspondia, art. 798, inc. I, alínea “d”, do CPC.

II – O título executivo extrajudicial é pressuposto processual específico para o ajuizamento da execução. Mantida a r. sentença.

III - Apelação desprovida.